Tribunal: TJES
Processo: 5013778-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BRUNO DE LAQUILA OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013778-42.2023.8.08.0035

RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S/A

RECORRIDO: BRUNO DE LAQUILA OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNO DE LAQUILA OLIVEIRA
em face de
NEON PAGAMENTOS S/A,
aduzindo o requerente que recebeu um cartão administrado pelo requerido, porém nunca o desbloqueou. Informa, no entanto, que passou a receber notificações de compras não reconhecidas, sendo que a questão não foi solucionada administrativamente. Busca, assim, o cancelamento das cobranças, restituição dos valores pagos, além de danos morais.

Em contestação (ID 8518346), a requerida destaca que todas as compras questionadas foram realizadas no mesmo local em que o autor reside e com uso do cartão físico com chip e senha, afastando sua responsabilidade.

A sentença (ID 8518354) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 313,89 (trezentos e treze reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação.

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

c) Confirmo a liminar de ID 25304165.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8518363), unicamente alegando que a sentença foi
ultra petita
.

O autor, sem advogado, protocolou requerimento no ID 8518371 pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação aos danos morais, único questionamento dos autos, no que tange à sua quantificação entendo que a r. sentença merece reparo. O pedido inicial pleiteia a condenação da requerida em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no entanto, o
decisum
de 1º grau arbitrou o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, considerando que a exordial trouxe pedido certo, entendo que valor superior acaba se configurando como julgamento
ultra petita
(art. 492, NCPC). Concluindo, acolho o recurso para reduzir o valor dos danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença de ID 8518354 unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)